Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o II DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI No 14.131/2021. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. OBSERVAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Verificado que a fundamentação da sentença se deu utilizando o procedimento de repactuação de dívidas e que, no caso dos autos, a autora busca a limitação dos descontos em seu contracheque e conta corrente, resta configurada a nulidade da sentença por defeito na fundamentação. Sentença cassada.
2. Analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, § 3o, IV do CPC.
3. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
3.1 A negociação dos empréstimos respeitou o limite da margem consignável. É possível verificar que ainda resta limite de margem consignável, sendo incabível a cessação dos descontos com base em redução posterior do limite da margem consignável.
4. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta corrente ou de conta-salário não necessitando observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento).
4.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
5. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes.
5.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação ou ilegalidade. Precedentes.
6. Recursos conhecidos. Reconhecida a nulidade da sentença de ofício. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Pedidos julgados improcedentes.